Tribunal: STF
Processo: RE 1261488
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especias Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. EXIGÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. CABIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CESSADO SOB UMA DAS MPS 739/2016 E 767/2017. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO MÉRITO DA CAUSA. REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICO-PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE-RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF, bem como ao decidido no RE 631.240-RG.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, no presente caso, a discussão limita-se ao restabelecimento de benefício de auxílio-doença, matéria que dispensa formulação prévia de requerimento administrativo, conforme orientação desta Corte. Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do RE 631.240-RG:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
    [...]
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator